Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-45.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010441-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de depósito, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC DEMONSTRADOS – MEDIDAS PROCRASTINATORIAS DA PARTE CONTRÁRIA – CAUTELA DO JUIZ – LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE - PRESTAÇAO DE CAUÇÃO IDÔNEA – PODER DE CAUTELA – NECESSIDADE. Recurso conhecido e provido.

1. Estando demonstrados nos autos artifícios trazidos pela parte contrária no sentido de protelar o andamento do feito, violando o principio constitucional de celeridade da prestação jurisdicional e ante a existência de, embora em cognição sumária, a demonstração do direito pretendido, com grande chance de vitória em relação ao mérito perseguido, de rigor se apresenta a possibilidade de concessão da tutela de evidência consagrada no vigente diploma processual civil.

2. Em se tratando de liberação de valores, pelo poder de cautela do juiz, embora presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, para garantia da parte contrária em caso de eventual improcedência do pleito, pode ser exigido, antes do ato liberatório, a prestação de caução idônea.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Partilha, Partilha Vil e Sobrepartilha nº 1944-94.2018.811.0108 – Código 64452, ajuizada em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, que deferiu em parte e tutela de evidência apenas para determinar que 50% (cinqüenta por centro) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em 17/11/2017, sejam depositados em juízo pelos compradores.

Em suas razões, a agravante alega, em resumo, que preencheu os requisitos para a concessão da tutela de evidência, uma vez que o objeto da transação celebrada nos autos de Ação de Alimentos nº. 568-25.2008.811.0108 - Código 21163, em fase de cumprimento de sentença, não foi proporcional, justo e lícito, sendo nulo o item “h” do acordo judicial.

Registra o propósito procrastinatório do agravado, refuta os argumentos trazidos por ele, anotando os pontos incontroversos da demanda, bem como aduz que o agravado possui patrimônio avaliado em mais de 04 (quatro) bilhões de reais e que, maliciosamente, omitiu bens e fatos jurídicos ocorridos na vigência da união estável, que atingiram direito patrimonial da agravante/requerente.

Assevera que houve discrepância na realização da suposta partilha, bem ainda o risco de dilapidação patrimonial pelo requerido e existência de inúmeros imóveis gravados com garantias hipotecárias em nome do agravado e de suas empresas.

Tece considerações a respeito da nulidade do item “g” do acordo (venda do imóvel destinado aos filhos), afirmando que o negócio ali destacado não se concretizou, bem como, das dificuldades que vem enfrentando na persecução do seu direito.

Ressalta que, no ano de 2018, foi realizado o bloqueio BACENJUD nos autos de cumprimento provisório de sentença na Ação nº 4314 -98.2017.811.0005 (Cód. 122392), o qual perfaz a quantia total de R$ 87.999.375,45 (oitenta e sete milhões novecentos e noventa e nove mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), dos quais os 50% pertencem a Agravante.

Pede pela concessão da tutela de evidência para: a) que seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, o levantamento de 50% dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença na Ação nº 4314 -98.2017.811.0005 (Cód. 122392), em conta corrente a ser informada pela requerente e, b) determinar que os valores pendentes de pagamento no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças ”, celebrado em 17/11/2017, sejam integralmente depositados em juízo por JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO.

No mérito, seja o recurso conhecido e provido, confirmando os efeitos da tutela antecipada recursal requerida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 44144476).

Opostos Embargos de Declaração pela parte agravante (ID 45379977), estes foram acolhidos em parte apenas para sanar erro material (ID 46186956). Consta da sobredita ação que as partes, tendo convivido maritalmente do ano de 1991 a janeiro de 2007 (16 anos mais ou menos), resolveram separar-se, formalizando o ato através de uma ação de dissolução de união estável, encerrada em acordo judicial.

Fez-se constar da petição inicial, que o Agravado não cumpriu com o avençado judicialmente, gerando transtornos e incontáveis dissabores à Agravante, sendo esta a razão primeira da propositura de nova demanda judicial.

Defende a Autora da ação, que o termo de acordo que formalizara jamais passou a existir no mundo jurídico, já que preteriu forma prescrita em lei, a saber: a falta de descrição dos bens adquiridos pelo casal. O vício teria sido materializado através do item “h” do termo de acordo judicial, onde se insculpiu a frase “todos os bens e dívidas do casal, mencionados ou não, nos processos 151/2008 e 204/2008, em apenso, caberão ao requerido Carlos Alberto Capeletti;”.

O Réu, por sua vez, ao contestar a ação proposta, defende que o ato jurídico em questão não é nulo e que, em tese, seria anulável, tendo transcorrido o prazo para a Autora procurar sua desconstituição judicial. Acusa a Autora de invocar dispositivos legais não aplicáveis a ações litigiosas de dissolução de união estável. Alega ainda que a Autora tivesse o direito de dispor livremente de seus bens, bem como que, segundo os arts. 840 e 841, do CC, é legítima a “...partilha de bens sem que haja uma efetiva proporcionalidade na divisão...”.

Ao final, requer seja reconhecida a decadência do direito de ação pela Autora, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito e, eventualmente, seja decretada a improcedência da ação por ausência de vícios legais, ou ainda, sendo decretada a procedência da ação, à Autora sejam destinados, além dos bens referentes à sua meação, também os ônus que recaem sobre os mesmos, proporcionalmente.

Ao receber a petição inicial, o nobre magistrado de piso indeferiu a liminar de constrição dos bens existentes em nome do Réu, o que fora revisado por esta Colenda Câmara, através do recurso de agravo de instrumento n. 77428/2018.

Estabilizada a relação processual, passados quase 02 anos da propositura da ação anulatória, a Autora fez aportar aos autos pedido de tutela de evidência, tendo por objeto: a) o levantamento de 50 % do valor depositado em favor do Réu, nos autos do processo n. 4314-98.2017.811.0005, em trâmite pela Primeira Vara da Comarca de Diamantino; b) a determinação judicial ao casal José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto, para que depositem em juízo os valores referentes à compra e venda da Fazenda Rio Vermelho, adquirida na constância do casamento dos litigantes.

Referido pleito alcançou deferimento parcial por parte do nobre juízo de piso, que entendeu por bem determinar ao casal DOTTO que deposite em juízo 50% do valor da compra e venda do imóvel suso referido e, caso já tenha pagado mais de 50% ao Réu, que deposite em juízo 100% do que resta para cumprimento do preço estipulado.

Quanto ao levantamento de 50% dos valores depositados judicialmente em favor do Agravado (processo n. 4314-98.2017.811.0005 da Primeira Vara de Diamantino), fora indeferido pela instância singela.

E é contra essa decisão que a Agravante se exalta, vindo através do presente remédio jurídico requerer a reforma total da decisão agravada, alegando ofensa ao art. 311, I e IV, do Código de Processo Civil, porque os fatos constitutivos de seu direito restariam já incontroversos, bem como porque o Agravado, aproveitando-se das circunstâncias que lhes seriam altamente favoráveis, estaria abusando do seu direito de defesa e desrespeitando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega ser insignificante, frente ao patrimônio a que tem direito, o valor a ser levantado nos autos do processo que tramita na Comarca de Diamantino, não representando mais do que 3% de sua parte na meação, bem como que já passou mais de 30 anos de sua vida amarrada ao Agravado não tendo previsão de quando irá finalmente libertar-se.

A título de periculum in mora alega e junta documentos que seriam comprobatórios de que o Agravado, dolosamente ou não, vem colocando seu patrimônio em risco, hipotecando imóveis, contraindo dívidas, descumprindo obrigações e sendo demandado judicialmente em valores estratosféricos.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Agravado argumenta que não seria viável o deferimento da tutela de evidência, in casu, uma vez que não cumpridos os requisitos do art. 311, do CPC. Conforme a própria decisão vergastada registrou, “não sobressai dos autos que o requerido esteja atuando de modo a configurar abuso de direito ou com manifesto propósito protelatório”.

Afirma ainda que não exista motivos para que o Agravado protelar o andamento do feito, tendo em vista que se encontra impossibilitado de alienar seus bens por força de decisão proferida nos autos do RAI n. 77428/2018.

Que existe dúvida razoável sobre os pedidos articulados na inicial, entre outros motivos, porque, conforme também anotado pela decisão hostilizada, “há questões sobre existência de bens que teriam sido ocultados pelo requerido, o que depende de dilação probatória”.

Com relação ao contrato formalizado pelo Agravado com a família Dotto, afirma que recebeu apenas uma parte da entrada e que os pagamentos encontram-se bloqueados. Argumenta que o provimento liminar não pode exaurir/esgotar o provimento final da demanda.

Que sequer o Agravado teve acesso ao valor retido na ação que tramita pela Comarca de Diamantino.

Que a liberação do referido montante, além de inadequada, seria medida extremamente temerária.

Que a alegação de existência de perigo na demora da prestação jurisdicional é descabida. Isso porque, como fundamentada nas ações judiciais sofridas pelo Agravado, que somam uma dívida de 157 milhões de reais, referido valor não teria qualquer relevância se o patrimônio do mesmo alcançasse realmente a cifra de 04 (quatro) bilhões de reais.

Por fim, nega que possua um patrimônio de 04 (quatro) bilhões de reais. Contraminuta da parte agravada (ID 47230488).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 51673484). Quanto o necessário, incluir na pauta de julgamento perante a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, a tempo, forma, modo.

Longo relatório feito após visitar e revisitar os autos em várias oportunidades para verificar, dentro do meu convencimento, respeitando posições contrárias tão comuns quando de trata de julgamento colegiado e até sucumbindo caso tais posicionamentos, se ocorrerem, me convencerem.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, com as providências necessárias, a tempo, forma, modo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os litígios entre Agravante e Agravado já são muito bem conhecidos por esta Colenda Câmara, que nos últimos anos julgou diversos recursos oriundos de ações as mais variadas, sejam elas constitutivas, executivas e/ou acautelatórias. O longo relatório apresentado à Vossas Excelências nesta oportunidade diz respeito para que tomem conhecimento de todos os aspectos que existem em relação a demandas existentes entre RUBIA e CARLOS que, em verdade, transcendem do que hodiernamente acontece quando um casal resolve por fim a união conjugal, de fato ou de direito.

Neste contexto, retirei de pauta este julgamento para analisar esta questão nos seus múltiplos e variados aspectos, baixando os fatos à realidade, a situação de ambos os envolvidos nesta questão para, ao final, proceder, ao meu viso, não uma decisão formalmente justa e sim uma decisão, formal, substancial e moralmente equânime para ambas as partes e assim passo a fundamentar; justificar e decidir esta situação angustiosa em relação à relação jurídica dos litigantes depois da separação de fato do casal.

Como dito, visitei e revisitei estes autos em várias oportunidades e cheguei a seguinte conclusão que, neste momento, passo a decidir, respeitando eventuais posicionamentos contrários a respeito desta intrigada situação jurídica que envolve RUBIA e CARLOS.

Pois bem.

É do conhecimento dos integrantes desta colenda Câmara os aspectos jurídicos tratados pela agravante em face do agravado em face de outros julgamentos a respeito e que envolve os bens do casal, indícios de que a agravante foi preterida e enganada quando da partilha, aspecto que trato como enfoque inicial. Esta situação já foi tratada nesta Câmara quando, em julgamento de outro recurso, por unanimidade, foi determinado que, em relação as matriculas dos imóveis pertencentes à CARLOS CAPELLETI fossem averbados a existência da demanda que busca anular aquela homologação feita em sede do processo de declaração de união estável e sua dissolução.

Prosseguindo. É sabido e incontroverso que os litigantes conviveram maritalmente, por união de fato, inclusive tendo uma filha, hoje já de maioridade e vivendo a expensas do pai. Isto se deu por 16 anos, vindo a se separarem no ano de 2007, razão pela qual fora proposta a competente ação de dissolução de união estável pelo Agravado, encerrada com a celebração de acordo judicial, na data de 27/07/2008. Sabido, ainda, que em sede de julgamento de outros recursos entre as partes, conferidos pela consulta junto a INTRANET que; (1) Ainda persiste determinação desta Câmara no sentido de que o agravado pague à agravada o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês a titulo de pensão; b) que, por força de julgamento, em relação aos imóveis, em todos, por determinação desta Câmara, já estão averbados a existência desta demanda.

Prosseguindo. Extrai-se do referido acordo, que caberia ao Agravado todos os bens adquiridos na constância de sua união com a Agravante, indicados ou não nas ações judiciais travadas com esta, a quem o Agravado pagaria a importância de R$ 500mil mais 135 mil sacas de soja e pensão alimentícia de R$ 10mil.

Por não ter, o Agravado, cumprido de forma integral com o que se obrigara judicialmente, vindo a gerar inúmeros dissabores à Agravante, esta injetou a ação de nulidade de ato jurídico, tendo por objeto especificamente o item “h” do acordo judicial celebrado, que fora assim redigido: “Todos os bens e dívidas do casal, mencionados ou não, caberão ao requerido Carlos Alberto Capeletti”.

Alega ofensa às normas insculpidas nos arts. 1120 e 1121 do CPC/73, art. 648 do CPC/15 e art. 2017 do CC, que macularia o ato em questão, tornando-o inapto a gerar qualquer efeito jurídico.

Requereu, por fim, do Estado-Juiz, como conseqüência da declaração da nulidade pleiteada, que lhe seja garantida sua parte na meação dos bens adquiridos no período conjugal.

Passados mais de 02 (dois) anos da propositura da demanda anulatória, mencionando aspectos protelatórios do agravado, vem aos autos requerer liminarmente, através de tutela de evidência, a antecipação de alguns dos efeitos que adviriam de uma hipotética sentença terminativa de procedência da ação.

Sendo mais específico, pretende a Agravante, que seja levantado, em seu benefício, 50% do que se encontra depositado, em favor do Agravado, nos autos do processo 4314-98.2017.811.0005, em trâmite pela Primeira Vara da Comarca de Diamantino, hoje perfazendo aproximadamente R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais).

Pretende ainda, que seja depositado em juízo, e não diretamente ao Agravado, o pagamento integral das parcelas restantes, referentes à venda da Fazenda Rio Vermelho, adquiridas pela família Dotto.

Tudo isso conforme relatado acima e constante dos documentos que instruem o presente recurso.

No que tange ao levantamento do vultoso montante pleiteado, confesso que, ictu oculi, tal pretensão se me apresenta um tanto quanto surreal, não só pelo valor envolvido, mas também pelo estágio processual em que se aporta essa inusitada pretensão.

Afinal, mudando o que tem que ser mudado, O contrapeso de ampliar os poderes do juiz na direção da causa, (...) reside na prudência e cautela na aplicação desse poder, sob pena de transverter esse instituto tão importante para a efetividade do processo em prejuízo para as partes e, afinal, para a prestação jurisdicional. (...) Em outras palavras, o uso adequado e correto da tutela antecipada não prescinde da postura sensata do juiz defronte do caso concreto sob sua apreciação. (AgRgMC n. 5.557-RJ (DJ 9/12/2002), da relatoria da Ministra Eliana Calmon).

O presente caso, além de se encontrar em fase inicial, malgrado passarem mais de 02 anos, onde não se realizou sequer audiência de instrução e julgamento, em tese, encontra como obstáculo, para o deferimento da liminar pleiteada, o valor do próprio bem perseguido nessa fase inicial, a saber: metade do valor depositado em juízo desde o ano de 2018, nos autos de uma ação de cumprimento de sentença, tendo por objeto decisão proferida em favor do Agravado, em ação proposta contra o Banco do Brasil S/A, com transito em julgado material.

Seriam dois, portanto, em tese, dois obstáculos para se deferir o pedido de levantamento dos valores elaborado pela Agravante: a) estágio inicial do processo e b) vultosidade do valor a ser levantado.

Entretanto, manifestando nesta oportunidade os ensinamentos da HERMENEUTICA: ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, CARLOS MAXIMILIANO, 7ª. Edição, pag. 302)’.

Não se pode olvidar, por outro lado, diante do que constam dos autos, tem-se que a ciência jurídica não deve ser tida, como conjunto de normas e leis socialmente estabelecidas. Esta ciência é muito mais abrangente, relaciona-se com a própria conduta humana e, como tal, encontra-se atrelada direta ou indiretamente, ao Direito (conjunto de normas legislativas) e a Moral (conjunto de regras da sociedade), aspectos que devem ser levados em conta para a aplicação da efetiva justiça. Tanto se apresenta como verdadeiro esta situação que a Constituição Federal tem como uma das balizas a dignidade da pessoa humana (inciso III, do art. 1º, da Constituição Federal).

É o caso que se apresenta, ora em apreciação recursal perante está colenda Câmara. E, como bem frisou RIPERT: Quanto o direito ignora a justiça, a justiça se vinga, ignorando o direito. As normas morais acima das leis positivas’.

Feitas as digressões acima, data máxima vênia a entendimentos contrários, no caso, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento, entendo que referidos obstáculos, neste caso, s.m.j., só poderão ser considerados intransponíveis, ou ao menos de difícil transposição, se nós, julgadores, nos abastecermos de altíssimas doses de insensibilidade e descaso, seja no que concerne à análise dos fatos e das provas que instruem o presente remédio, seja na relativização dos princípios e das normas de direito material e processual.

Explico por que.

Primeiro, no que concerne ao estágio inicial do processo, porque apesar de tal fato ser absolutamente inquestionável, estando, sim, o processo em fase embrionária, inúmeros fatos alegados pela Agravante prescinde de comprovação, restando incontroversos, o que, em tese, soluciona o problema da falta de amadurecimento da lide. Tais são esses fatos: ocorrência da união estável entre os litigantes; reconhecimento expresso da quantidade de terras que o Agravado possuía quando da dissolução da união (200 mil hectares conforme confissão relatada na exordial e não rebatida na contestação); reconhecimento de que o Agravado adquiriu referidos bens na constância da união com a Agravante.

Ora, o deferimento de liminares satisfativas, em fase inicial de qualquer ação, quase sempre, deve ser considerado temerário e, portanto, evitado e combatido pelas cortes de justiça. Mas isso, porque e tão somente, em regra, processos nesta condição não permitem ao magistrado, com boa margem de segurança, reconhecer a boa probabilidade de êxito do requerente.

No presente caso, eminentes pares, considerando o volume de processos e recursos já aportados nesta Câmara, têm que alguns fatos já não serão mais discutidos em juízo, restando, para este Tribunal, a verificação judicial de compatibilidade da norma invocada com o arcabouço fático.

Tanto é verdade que, em sede de contestação, o Agravado se deteve na defesa da tese de decadência do direito de ação e, adiante, na tese de perfeição jurídica do acordo judicial celebrado.

O mesmo ocorrera ao contrarrazoar o presente recurso, em que o Agravado se deteve na defesa da tese de não cumprimento dos requisitos do art. 311, do CPC, exceção feita, em matéria de fatos, a sua condição de possuidor de um patrimônio de R$ 4 bilhões, negando-a veementemente, bem como ao montante que recebera pela venda da Fazenda Rio Vermelho, afirmando que teria recebido apenas “parte da entrada”.

Dito isso, casuisticamente, concluo neste ponto de meu voto, que, o que importa ao julgamento deste agravo é, se os fatos, tidos como incontroversos na presente lide, seriam capazes de autorizar o levantamento, em nome da Agravante, de quantia tida como vultosa, bem como se encontram cumpridos os requisitos dos incisos I e IV do art. 311, do CPC.

Procurando ser mais preciso e visando o aumento da convergência de nosso foco, enquanto órgão judicante, concluo de modo mais apertado, que o que importa ao julgamento deste agravo é, se da ausência de controvérsia sobre determinados fatos alegados pela Agravante, estaria cumprido o inciso IV do art. 311 da lei adjetiva e, se da contestação oferecida pelo Agravado, podemos chegar à conclusão de que o mesmo esteja abusando de seu direito de defesa, ensejando a aplicação do mesmo dispositivo em seu inciso I.

Registro, portanto, meu entendimento, de que a questão relacionada à falta de maturidade da presente demanda, bem como a existência de fatos tidos como incontroversos, estejam intrinsecamente ligadas à ocorrência ou não do que prescreve o inciso IV do art. 311 do CPC (devendo ser tratadas em tópico destinado à análise desse dispositivo).

Quanto às questões relacionadas à temerariedade do deferimento da liminar pleiteada, bem como à vultosidade do valor a ser levantado, entendo que estejam intrinsecamente ligadas à ocorrência ou não do que prescreve o inciso I do art. 311 do CPC (devendo, conseqüentemente, serem tratadas nesse tópico).

Finalizando essas considerações, concluo, também casuisticamente, que a mensuração da probabilidade do direito da Agravante, nesta ação de nulidade, pode ser demonstrada como conseqüência lógica do esquadrinhamento do art. 311, I e IV, do CPC.

Pretendendo a Agravante, através da propositura da presente ação, defender sua meação nos bens que adquirira na constância da união conjugal que viveu com o Agravado, não se pode exigir da mesma mais do que: (1) - a comprovação de ocorrência da alegada união estável; (2) - a comprovação de ocorrência do alegado aumento patrimonial do casal, durante a constância da união; (3) - a comprovação de ocorrência da alegada dissolução da união estável; (4) - e, por fim, a comprovação de ocorrência da alegada partilha não equânime entre os cônjuges.

Deve ser visto, ainda, que todos esses fatos não são negados pelo Agravado, conforme já relatado em linhas pretéritas.

Registro mais, que, apesar de incontroversos, os mesmos fatos também foram documentalmente comprovados pela Agravante, quando da propositura dessa demanda, bem como do RAI n. 77428/2018.

Entendo que o próprio termo de acordo juntado, cujo item “H” é imputado de nulo, comprova os quatro fatos acima destacados, senão vejamos.

Acerca da ocorrência e dissolução da união estável, o termo de acordo homologado judicialmente, assim definiu: As partes reconhecem a união estável desde o ano de 1991 até janeiro de 2007. Acordam, da mesma forma, pela dissolução da união estável.

Quanto à ocorrência de aumento patrimonial do casal, durante a constância da união, também restou comprovado pelo próprio documento, e neste caso pela própria cláusula imputada de conter vícios, assim transcrita: Todos os bens e dívidas do casal, mencionados ou não, nos processos 151/2008 e 204/2008, em apenso, caberão ao requerido Carlos Alberto Capeletti.

Ora, “todos os bens do casal” não pode querer dizer outra coisa senão que o casal possuía bens em comum.

Por sua vez, “Todos os bens do casal...caberão ao requerido” não pode querer dizer outra coisa senão que a partilha fora feita de maneira não isonômica.

Como os quatro fatos alegados e comprovados documentalmente ensejam, em tese, o direito perseguido pela Agravante (partilha dos bens), tem que se encontra verificada a ocorrência da primeira parte da hipótese do inciso IV do art. 311, do CPC, qual seja: a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor (...)

E, como os quatro fatos não são negados pelo Agravado, não teria sentido que este opusesse prova contra os mesmos, o que, obviamente, deixou de fazer, razão pela qual temos também verificada a ocorrência da segunda parte da hipótese do inciso IV do art. 311, do CPC, qual seja: a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Concluindo, então, pela ocorrência da hipótese desenhada pelo inciso em comento, anoto meu entendimento de que, referido inciso não tem outro objeto senão o próprio bem da vida perseguido na ação judicial.

Visando a distribuição racional do ônus do tempo aos jurisdicionados (autor e réu), o legislador procurou criar mecanismos que pudessem permitir ao magistrado conferir efetividade prática à tutela jurisdicional.

O inciso IV do art. 311 é um desses mecanismos e confere ao órgão julgador, na análise do pedido liminar, perscrutar preferencialmente acerca do direito último almejado pela parte requerente.

A preocupação do Estado, não se adstrindo mais à simples entrega da prestação jurisdicional, todavia, principalmente, à efetividade da entrega da prestação jurisdicional, hodiernamente vem atribuir ao juiz o dever de oferecer aos jurisdicionados uma proteção processual não meramente formal, mas substancial.

Eis o porquê de, nessa modalidade, prescindir-se da constatação da presença do periculum in mora para concessão da liminar, bastando que se encontre desenhado um cenário de alta probabilidade ou de quase certeza do direito pleiteado.

É o que acontece, no meu modo de ver, com a presente demanda, SE – e somente SE – se tiver em foco: a) - o bem da vida requerido na peça vestibular; b) e os fatos narrados e comprovados documentalmente, pela autora, ora Agravante, na mesma peça. Estaria, nestas condições, cumprido o art. 311, IV, do CPC.

Dou relevo a expressão SE E SOMENTE SE cravada no parágrafo anterior, porque também entendo ser necessária a análise de questões outras, capazes de obstaculizar a pretensão da Agravante, a despeito do indubitável cumprimento e/ou da constatação da ocorrência, in casu, da hipótese do dispositivo ora analisado. Seria o caso, por exemplo, da ocorrência de decadência ou de prescrição do direito perseguido, o que rebaixaria qualquer ilação acerca da probabilidade da presente empreitada processual à mero devaneio.

É o que julgarei, entre outras questões, no próximo item.

Reporto, novamente, ao que prescreve o art. 311, inciso I, do CPC:

‘A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (...)

Logo, na tarefa de garantir uma distribuição mais justa do tempo entre os litigantes, através da tutela de evidência, o legislador, notoriamente, quis limitar a conveniência do demandado em, oferecendo uma defesa inconsistente, ainda gozar da certeza de que, apenas em tempo remoto, isso poderia afetar a esfera de seus interesses.

Porquanto, a tradição nacional de lentidão no deslinde de nossos litígios, permitiu a constatação, pela opinião pública e geral, de que um sistema não preocupado com a efetividade da prestação jurisdicional, acabava por transformar o processo em verdadeiro instrumento de barganha, do demandado em detrimento do demandante, revelando-se proveitosa a oferta inescrupulosa de defesas judiciais, desacompanhadas do mínimo de razoabilidade.

Isso, considerando-se o melhor dos cenários, não sendo raros, contudo, os casos de perecimento do direito encalçado, resultado do lapso temporal da lide.

Tecidas essas breves considerações, faz-se necessário averiguar se, o ora Agravado, com a oferta da contestação na presente ação de nulidade, encaixa-se na conduta combatida pela norma adjetiva sob análise.

Com tal desiderato, curial atinar para o fato de que abuso do direito de defesa é espécie do gênero abuso de direito, consistindo este último na extrapolação do uso de um direito, de um poder ou de uma coisa legalmente conferida, lesando alguém. Ou seja, não é necessário, para configuração do abuso, que o titular do direito aja em desacordo com a lei, bastando que ultrapasse os limites da finalidade social e econômica da prerrogativa extrapolada e, com esse excesso, acabe por lesar o outro.

À vista disso, resta analisar a peça contestatória, à luz do arcabouço fático em que os litigantes se encontram inseridos, e com isso, chegar à conclusão acerca da consistência ou da inconsistência da oposição feita pelo Agravado ao pedido da Agravante.

É o que passo a fazer, primeiramente, sob o ponto de vista estritamente técnico.

Vejamos!

A Agravante ingressou com ação de nulidade de ato jurídico, por preterição de forma prescrita em lei, segundo o que determina o art. 166, IV e V, do CC.

Alegou que o item “h”, do termo de acordo judicial em questão, teria ofendido os arts. 1120 e 1121 do CPC/73, bem como o art. 648 do CPC/15, já que não cumprido o requisito formal de descrição dos bens do casal, que deveriam ser partilhados através do citado documento.

No meu entender, a pretensão da Agravante não se revela plausível no que concerne o art. 648 do CPC/15: primeiro, porque este dispositivo, apesar do comando para que seja observada a máxima igualdade na partilha dos bens, não traz em si a forma pela qual a partilha deva ser feita, não ensejando, portanto, questões de nulidade, mas de anulabilidade; segundo, porque essa norma não pode alcançar fatos ocorridos no ano de 2008, data em que fora celebrado o acordo, já que inserido em nosso ordenamento jurídico quase uma década depois.

Todavia, o mesmo não pode ser dito quando a Agravante invoca os arts. 1120 e 1121 do CPC/73, que assim prescrevem:

'Art. 1.120. A separação consensual será requerida em petição assinada por ambos os cônjuges.

(...)

Art. 1.121. A petição, instruída com a certidão de casamento e o contrato antenupcial se houver, conterá:

I - a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha;

(...).'

Entendo, nesse particular, ser plausível o direito invocado pela Agravante, já que o acordo celebrado preteriu de forma prescrita em lei, a saber: descrição dos bens do casal.

A plausibilidade se revela mais clara se tem em vista o que prescreve o art. 1123 do mesmo diploma, assim transcrito:

'Art. 1.123. É lícito às partes, a qualquer tempo, no curso da separação judicial, Ihe requererem a conversão em separação consensual; caso em que será observado o disposto no art. 1.121 e primeira parte do § 1
o
do artigo antecedente.'

Indubitável que uma ação litigiosa de dissolução de união estável, encerrada através de acordo judicial, amolda-se, analogamente, ao determinado pelos preceptivos acima, que cuidam da hipótese de propositura de ação separação judicial, posteriormente, convertida em separação consensual.

Entendo também que o Agravado, rebatendo o pedido de nulidade, abusou do seu direito de defesa, uma vez que não opôs qualquer obstáculo jurídico ao pleito da Agravante, utilizando-se, isso sim, de tergiversações e sofismas incapazes de gerar qualquer dúvida acerca da qualidade do direito de sua ex-companheira.

Explico o porquê dessa conclusão.

Conforme já fartamente relatado, as partes conviveram do ano de 1991 a janeiro de 2007, estando, portanto, sua relação, sujeita às regras do Código Civil de 2002 e do Código de Processo Civil de 1973, então vigentes.

Não merece o menor devotamento a alegação do Agravado, quando este, no tópico da prejudicial de mérito, procura convencer o julgador de que, dados artigos do CPC são inaplicáveis ao presente caso, por não fazerem expressa referência ao instituto da união estável, mas, tão somente, à separação consensual. É o que se imputa aos arts. 1120 e 1121 do CPC/73.

Ora, é certo que na época dos fatos o código adjetivo não trazia em seu bojo disposições acerca do instituto da união estável, não sendo crível que tal exigência seja feita.

Sendo assim, a veemente defesa do Agravado, nesse ponto, revela o intuito protelatório da mesma. O abuso do direito de defesa fica mais patente quando o mesmo procura demonstrar ao juízo de primeiro grau que, sobre acordos judiciais, em ações de dissolução de união estável, vigia o art. 1575 do CC, ao invés das suso mencionadas disposições do CPC/73.

Eis como o Agravado se manifesta nesse ponto:

'Como se sabe (ou se deveria saber), se tratando de acordo judicial em dissolução de união estável, a eventual partilha de bens deve obedecer ao que dispõe o art. 1575 do CC, o qual estabelece textualmente a liberdade das partes em dispor acerca da divisão.'

Cuida-se de uma alegação feita com sugestão de se tratar de questão jurídica indiscutível ou até mesmo simplória, quando na verdade, além de não gozar de referidas características, a tese apresenta um dispositivo que tangencia completamente o tema.

Enquanto os arts. 1120 e 1121, do CPC/73, trazem em si uma exigência formal para conclusão legítima de um ato jurídico, o art. 1575, do CC, estatui uma possibilidade processual sem preconizar qualquer requisito atinente às formalidades.

É o que se conclui pelo uso do termo poderá em seu parágrafo primeiro: a partilha poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges.

A ausência de requisito formal no art. 1575, do CC, é patente e pode ser demonstrada com a tentativa de se criar, experimentalmente, a hipótese de descumprimento da referida norma sob o ponto de vista formal.

Percebe-se, do referido ensaio intelectual, que não é possível se cogitar uma hipótese de descumprimento dessa norma com a causa preterição de formalidade.

Anoto que o raciocínio formado pelo Agravado acerca do art. 1575 se trata de um raciocínio exclusivo e personalíssimo, não tendo sido colacionado nenhuma construção jurisprudencial no sentido proposto. Registro que, fazendo minhas pesquisas jurisprudenciais, também não pude me deparar com nada que sequer se aproximasse da tese esposada.

Por fim, é de se admirar a generosidade com o que o Agravado analisa sobredito dispositivo, acusando-o de permitir que as partes livremente disponham de seus bens, quando, na verdade, o dispositivo não chega a esse patamar, dizendo muito menos do que isso.

É igualmente curiosa a alegação do Agravado, de que determinados artigos não podem ser aplicados à união estável, por não cuidarem deste instituto de maneira expressa, quando o artigo que pretende ver aplicado também padece do mesmo “defeito”. O CC adverte que na união estável devem ser vistos direitos e obrigações, como se casados fossem através da comunhão parcial de bens.

Vê-se que, enquanto os artigos invocados pela Agravante tratam expressamente da separação consensual, o artigo invocado pelo Agravado trata expressamente da separação judicial, não tendo sentido, portanto, a irresignação do contestante quanto à inexistência da expressão união estável na lei.

Portanto, a inconsistência da defesa do Agravado, neste ponto de sua contestação, revela-se patente, sendo averiguada desde já, prescindindo-se, para tal desiderato, de qualquer amadurecimento da lide. Sigo, contudo, na análise da contestação, apenas para que não pairem dúvidas sobre sua natureza protelatória, já tendo para mim que a coluna mestra da presente ação de nulidade não pôde sequer ser estremecida pela redargüição do demandado.

Este, ainda no capítulo da prejudicial de mérito, posteriormente à invocação do art. 1575 do CC, afirma no parágrafo n. 30 de sua peça, que o item “h” do termo de acordo homologado (...) por dispor sobre direito absolutamente disponível – configura negócio jurídico anulável e não ato nulo.

Data vênia, mas a alegação do Agravado não encontra relação válida de causa e efeito. Não é lógica a ilação acima transcrita e não encontra suporte no Ordenamento Jurídico.

Os casos de nulidade de ato jurídico estão estabelecidos no art. 166 do Código Civil e não são condicionados a questões de disponibilidade de direitos.

In casu, sim, os bens da Agravante, objeto do acordo celebrado judicialmente, eram e ainda são disponíveis, podendo a mesma transacioná-los da maneira que lhe convier, ou até, abrir mão dos mesmos. Contudo, para efeito de partilha pela dissolução da união estável, deveriam como ainda devem, ser descritos, porque a lei assim obriga.

Eis a causa da nulidade, não havendo que se indagar acerca da disponibilidade dos bens.

Já no parágrafo n. 33, o Agravado colaciona três jurisprudências sobre o prazo decadencial, para os casos de anulabilidade de partilha em dissolução de união estável, porém, desprovidas do confronto nulidade versus anulabilidade.

Entendo que era dever do demandado, no capítulo que abre para rebater a tese de nulidade do ato jurídico, trazer ao judiciário a fonte do direito em que funda sua defesa, ou, referindo-se a tese de vanguarda, tratá-la como tal, anotando o porquê da inovação.

Não foi o que fez o Agravado. Pelo contrário, apresenta sua tese como sendo a tese hoje em voga nos tribunais.

Confesso que ao iniciar a leitura das três jurisprudências que finalizam o capítulo da prejudicial de mérito, fiz na ânsia - que o magistrado geralmente tem - de me deparar com o choque de entendimentos, com o choque de teses, com o instigante choque de visões acerca dos institutos.

Não foi o que aconteceu, tendo o Agravado finalizado o capítulo mais importante de sua defesa com jurisprudências acerca de questão indiscutível: o prazo decadencial para os casos de anulabilidade é de 04 (quatro) anos.

Portanto, não vejo como amenizar minha conclusão acerca do abuso do direito de defesa, nesta ação, que quer assemelhar-se aos casos de defesa proposta em desacordo com a convicção do próprio demandado.

Sigo na peça contestatória, agora já no capítulo do mérito.

No intróito deste capítulo o demandado repisa todos os argumentos do capítulo anterior para, no parágrafo 39, apresentar uma jurisprudência através da qual se pode concluir que as desproporções em partilhas não ensejam, per si, nulidade.

Portanto, novamente, o demandado traz uma jurisprudência acerca de questão jurídica indiscutível nos autos: que a Agravante, realmente, tinha o poder de dispor de seus bens.

Contudo, como já exaustivamente repisado, a causa de pedir na presente ação é a preterição de forma prescrita em lei, da qual o demandado não conseguiu se desviar.

No parágrafo seguinte, n. 40, o demandado afirma que a alegação da Agravante afronta o Poder Judiciário e a inteligência de todos os envolvidos diretamente no deslinde daquele feito, em especial a do Magistrado e a da representante do Ministério Público que lá atuaram.

Segue afirmando que a Agravante falta com respeito em suas alegações, que representariam verdadeiro escárnio.

Data vênia, não é o que este Relator assiste. Talvez, o contrário!

Prossegue o demandado, com alegações de toda ordem.

Primeiramente, irresignando-se com o lapso temporal transcorrido entre a celebração do acordo e a propositura da ação de nulidade (10 anos), o que se mostra irrelevante se o caso é de nulidade.

Em ato seguinte, afirmando que já fora garantida uma pequena fortuna à Agravante, no importe de R$ 7.250 milhões. Afirma também que a alegação de “ato nulo” ou “partilha inexistente” não deveria ser passível somente de improcedência liminar em razão da latente decadência, mas também de punição por litigância de má-fé.

Anoto, neste ponto, que, se o demandado apresentou uma defesa inconsistente, com flagrante intuito protelatório, o abuso poderia ter se limitado a isso. Ao ir além, imputando litigância de má-fé à Agravante, acabou por cair no vale da malícia, retirando, completamente, qualquer dúvida que este órgão pudesse ter acerca de seu propósito.

Em seu parágrafo n. 43, não posso, com todo esforço, deixar de acreditar que o Agravado procurou demonstrar ao judiciário que a partilha celebrada com a Agravante fora feita de maneira isonômica, senão vejamos:

‘Somente a título argumentativo, a declaração de renda anexa (documento n. 04), demonstra que em 31 de dezembro de 2006, o Réu possuía cerca de R$ 7.227.519,25 (sete milhões duzentos e vinte e sete mil quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) em bens. Todavia, no mesmo período, detinha dívidas que atingiam cerca de R$ 3.322.370,07 (três milhões trezentos e vinte e dois mil trezentos e setenta reais e sete centavos). Percebe-se, portanto, que a divisão de bens nada teve de irregular ou prejudicial à Agravada, posto que recebera parceladamente cerca de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais).

Com os parágrafos acima destacados o Agravado parece ter se desincumbido completamente da tarefa de apresentar uma alegação verossímil.

Ora, que não seja de 04 (quatro) bilhões seu patrimônio, conforme verbera a Agravante, mas querer demonstrar a justeza da partilha, com os argumentos acima, isso sim, parece desrespeitar a inteligência do poder judiciário, mormente quando existe uma longa tradição de litígios entre as partes, municiados não apenas com acusações, mas também com confissões.

Após os parágrafos acima destacados, o demandado apresenta como jurisprudência uma decisão do Colendo STJ afirmando que aquela Excelsa Corte recentemente, também já se manifestou sobre essa questão.

Contudo, da leitura da decisão não é possível concluir tratar-se da mesma questão, conforme irresponsavelmente afirmado.

É possível concluir também, da leitura da decisão, que esta não apresenta qualquer obstáculo ao direito da Agravante.

O demandado negrita e sublinha o item 4 da ementa do Colendo STJ, assim transcrito: Há manifesta renúncia tácita acerca da meação dos bens, por meio de silêncio eloqüente na transação celebrada entre partes capazes devidamente acompanhas de seus respectivos advogados.

No presente caso, está claro que não houve renúncia tácita pela Agravante, mas verdadeira renúncia expressa, já que a mesma assina documento cravado com a expressão Todos os bens do casal (...) caberão ao requerido Carlos Alberto Capeletti.

Repito: o objeto da presente lide se refere à preterição de forma prescrita em lei, tendo a Agravante: a) poder de dispor de seus bens; e b) expressamente, renunciado aos mesmos, porém, em desacordo com os ditames da lei.

É óbvio que a Agravante renunciou aos seus bens. É óbvio, igualmente, que renunciou de forma vaga, já que não descritos.

Sendo assim, a decisão colacionada pelo demandado, nesse particular, não se amolda ao caso sob exame.

O demandado também negrita o item 6 da mesma decisão, que diz respeito à impossibilidade de se rediscutir questões concernentes a acordo firmado em dissolução de união estável, mas que não nem o condão nem o poder de obstaculizar nulidade de ato jurídico por preterição de forma prescrita em lei, fugindo da espécie o decisum.

Nos parágrafos ns. 44 e 45, o demandado imputa à Agravante mero arrependimento, bem como que o sucesso profissional do Réu aliado à improdutividade da Autora (...) constituíram-se em terreno fértil para os devaneios desta última.

Prosseguindo, o demandado revisita nos parágrafos seguintes a tese de anulabilidade, requerendo no item 52, alternativamente, caso se entenda realmente pela ocorrência da nulidade, sejam conferida à Agravante, além dos bens, as dívidas que recaíam sobre os mesmos na época do acordo.

Em que pese o exercício legítimo do princípio da eventualidade, a manifestação acima só vem robustecer o pedido da Agravante que, além de possuir todas as nuances expostas neste voto, também é admitido, em alguma hipótese, pelo Agravado.

Finalmente, o demandado, no parágrafo 4.3, adentra no tema sobrepartilha, que interessa diretamente a um dos aspectos da tutela de evidência ora julgada.

Dessa feita sem causar espécie, o demandado volta a alegar que se encontra diante de uma situação de direito já superada pelos tribunais pátrios. Contudo, registro que não é, absolutamente, verdadeiro, tal fato.

Analisemos a manifestação do demandado, in verbis:

'(...) há muito tempo a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que desimporta se os fatos que deram origem à ação judicial ocorreram na constância da relação, sendo ‘imprescindível que a ação judicial tenha sido ajuizada neste mesmo período’.

Para que seja admitida a sobrepartilha há, portanto, a necessidade de que o ajuizamento da ação para obtenção do crédito tenha se dado na constância da relação havida entre as partes, senão vejamos:

'Apelações cíveis. Família. Ação de sobrepartilha. Anterior ação de separação cumulada com partilha de bens. Acordo homologado judicialmente. 1. Sobrepartilha de valores referentes a ações da CRT recebido posteriormente à dissolução da sociedade conjugal. Cabimento. Crédito oriundo de ação judicial proposta na constância do casamento e da qual não tinha conhecimento a ex-mulher. 2. Maquinários/utensílios agrícolas e bens móveis que eram de conhecimento da ex-mulher quando da realização da partilha amigável. Impossibilidade de sobrepartilha. Óbice da coisa julgada. Ocorrência de arrependimento posterior. Sentença mantida. Apelações desprovidas.' (TJ-RS – AC: 70077092906 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/09/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018) (‘grifo nosso’)

Vê-se que o demandado afirma categoricamente que há muito tempo a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que desimporta se os fatos que deram origem à ação judicial ocorreram na constância da relação, sendo imprescindível que a ação judicial tenha sido ajuizada neste mesmo período, porém, não diz de onde tirou referido raciocínio.

Aliás, quer fazer-nos crer que o raciocínio encontra-se demonstrado no destacado julgado do TJRS, que, na verdade, reconhece a sobrepartilha de uma mulher contra seu ex-companheiro por longos 16 anos, sobre crédito oriundo de ação judicial proposta durante a constância do casamento, mas que, de maneira alguma, afirma que somente nesta condição seria possível a sobrepartilha.

Salta aos olhos a ousadia do demandado em afirmar que a jurisprudência reconheceu que desimporta se os fatos (...) ocorreram na constância da relação, bem como que é imprescindível que a ação judicial tenha sido ajuizada neste mesmo período. Em verdade, nada existe a abalizar tão ousadia jurídica, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Julgados existem sim, no sentido inverso, senão vejamos:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS E VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE AFASTADAS. ART. 489 DO CPC. SOBREPARTILHA DE VERBAS REFERENTES A AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. FATO GERADOR QUE SE DEU DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. FRUTOS PERCIPIENDOS. COMUNICABILIDADE. CORREÇÃO DO VALOR A SER REPARTIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. De acordo com o princípio da congruência, presente nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos da pretensão autoral, delimitados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita afastada. 2. O Apelante não aponta elementos concretos que evidenciem parcialidade do juiz, e a sentença fundamentou suas conclusões em elementos dos autos e rebateu os argumentos do réu que poderiam, em tese, infirmar os argumentos da autora. Cumpridos os requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1º, do CPC. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, no regime de comunhão parcial de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do casamento. 4. Seja pela mora administrativa ou judicial no reconhecimento de direitos trabalhistas, seja pela própria inércia do reclamante em ajuizar a ação ou pedido formal cabível, permanece o direito à meação dos frutos pendentes na ocasião da separação de fato, pois adquiridos na vigência da união estável, ainda que reconhecidos ou pleiteados posteriormente. 5. Trata-se, na hipótese, da sobrepartilha de frutos percipiendos, é dizer, daqueles que deveriam ter sido colhidos à época do matrimônio, mas, por diversas razões, não o foram. Precedentes. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. (TJDF; Rec 07103.95-56.2019.8.07.0007; Ac. 128.4942; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 23/09/2020; Publ. PJe 02/10/2020)

‘PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. OBJETO. CRÉDITO DERIVADO DE CONTRATO ONEROSO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO APÓS O DIVÓRCIO. IRRELEVÂNCIA. FATO GERADOR DO CRÉDITO OCORRIDO NA CONSTÃNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUE DERIVARA DOS ESFORÇOS CONJUGADOS. PARTILHA. NECESSIDADE. REGIME PATRIMONIAL DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). OMISSÃO DO CRÉDITO NO MOMENTO DO DIVÓRCIO E PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2º E 11). 1. Colocado termo à sociedade conjugal e partilhado o patrimônio comum, a sobrepartilha somente é admissível se, por desconhecimento ou omissão, à época da consumação da partilha foram sonegados bens, direitos ou obrigações passivas integrantes do acervo patrimonial comum do casal, afigurando-se viável que, omitindo a ex-cônjuge virago crédito por ocasião do arrolamento do patrimônio partilhável, seja sobrepartilhado se germinara na constância do vínculo matrimonial, integrando o patrimônio comum. 2. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de dissolução do vínculo, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em germinara o fato gerador do patrimônio ou, igualmente, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação ou divórcio. 3. Concertado contrato oneroso na constância do casamento, o crédito dele originário e reconhecido judicialmente, não tendo sido arrolado no momento da partilha do patrimônio comum, conquanto somente tenha restado consolidado após a dissolução do vínculo, deve ser rateado entre os ex-consortes em sede de sobrepartilha, porquanto germinado o fato gerador na vigência da sociedade conjugal, presumindo-se que derivara do esforço comum dos cônjuges, passando a comunicar-se e integrar o monte partilhável (CC, art. 1.658) 4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo Estatuto Processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime. (TJDF; APC 2015.07.1.007625-3; Ac. 103.8564; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 09/08/2017; DJDFTE 28/08/2017)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SOBREPARTILHA - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - VERBA TRABALHISTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO.
1. A indenização trabalhista recebida por um dos ex-cônjuges após a dissolução do vínculo conjugal, mas correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, integra o patrimônio comum do casal e, portanto, deve ser objeto da partilha. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1467151/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)’.

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 332 e 333 DO CPC/73. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211 DO STJ. NÃO SUSCITADA A VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. PRECEDENTES. SOBREPARTILHA. BENS OMITIDOS NO DIVÓRCIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA DEVIDA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E/OU CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos e suficientes para manutenção do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF. 3. Não se admite o recurso especial quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada.
Incidência da Súmula n° 211 do STJ. 4. A pretensão de sobrepartilha de bens sonegados no divórcio tem prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02). Precedente. 5. A jurisprudência desta e. Corte Superior já proclamou que integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento. Precedentes.
6. A jurisprudência desta Corte também consolidou o entendimento de que a interposição do recurso especial pela alínea c, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros Tribunais, bem como a sua demonstração e comprovação nos moldes regimentais e legais. Precedentes. 7. Recurso especial não conhecido. (REsp 1537739/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 26/09/2017)

No parágrafo n. 58 o demandado requer a improcedência do pedido de sobrepartilha mas, alternativamente, em sendo deferido, que todas as dívidas do casal na época da homologação do acordo judicial, independentemente de constarem em suas respectivas declarações de renda, sejam partilhadas igualmente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte Autora.

Finaliza seu arrazoado sobre o mérito da ação com explanações acerca do comportamento desleal da Agravante, o que não consigo enxergar, nem mesmo, com esforço de Hércules.

De outra banda, vejo que, além de oferecer uma defesa judicial inconsistente sob o prisma estritamente técnico, o Agravado é que, nesta e nas demais ações travadas com a Agravante, não age de acordo, minimamente, com o princípio da dignidade da pessoa humana.

É o que se percebe, por exemplo, quando o mesmo:

a) - peticiona manifestando desinteresse em fazer acordo, o que deixa mais claro seu intuito protelatório;

b) - requer a suspensão dos benefícios da gratuidade da justiça à Agravada, porque esta teria viajado para Itália, acusando-a, ainda, de não publicar suas fotos na sua própria conta do face book, mas de uma amiga;

c) - afirma que a Agravada é possuidora de vasto patrimônio, logo após de se lhe imputar a criação de uma holding, que contempla todos os seus bens, com capital social de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais);

d) - procura demonstrar a isonomia da partilha feita com a Agravante, a quem seria garantido uma pequena fortuna de R$ 7,250, quando, 2 anos antes, sua declaração de imposto de renda noticiava que suas economias alcançavam semelhante patamar, desconsiderando-se suas próprias confissões neste e em outros processos, de que seria proprietário de uma vastidão de imóveis rurais; - credita ao seu sucesso profissional e à improdutividade da Autora, a propositura desta ação;

e) - justifica que inexistiria o ‘periculum in mora’ alegado pela Agravante, uma vez que R$ 157 milhões (somatório das ações em que é demandado) seria um valor insignificante frente aos mais de 04 bilhões que teria em bens, vindo, porém, em ato subseqüente, a negar que possua referido patrimônio, portanto, sepultando seu próprio contra argumento, nesse particular.

Portanto, tendo concluído, ao contrário do juízo de piso, pela inconsistência da defesa apresentada nessa ação de nulidade, conseqüentemente, pelo intuito protelatório da mesma e pelo abuso de direito por parte do demandado; tendo, ainda, concluído pela alta probabilidade do direito invocado pela demandante, concernente à nulidade do acordo judicial que firmara e, por fim, pelo cumprimento dos incisos I e IV do art. 311 do CPC, reconheço o dever desta corte em se deferir o pedido de tutela de evidência formulado.

Sendo mais enfático e preciso: reconheço a necessidade desta corte em DEFERIR o pedido de tutela de evidência, ou, ao menos, INDEFERINDO-A, não se esquivar de uma decisão expressa, no sentido de: tendo hoje 56 anos de idade; vivido 16 anos com o Agravado; formalizado um acordo nulo em julho de 2008; não tendo recebido sequer aquilo que, indiscutivelmente, é vil em relação ao que teria direito; a Agravante deve aguardar, não se sabendo por quanto tempo, o desfecho de uma ação ordinária, mesmo que altamente provável seu pedido de nulidade e flagrantemente inconsistente a oposição que lhe fora feita.

Tudo isso, sem se imiscuir na renda que vem sendo auferida, exclusivamente, pelo Agravado, desde o dia 27/07/2008, através dos bens do casal.

Eis como analiso e fundamento a questão acerca do levantamento de valores pleiteado.

Acerca do deposito em juízo das parcelas referente à compra e venda da Fazenda Rio Vermelho, pela família Dotto, anoto que o r. magistrado de primeiro grau, reconheceu o direito da Agravante, in totum, contudo, ao criar determinadas hipóteses de fato e estipular uma conduta diferente pra cada hipótese, acabou por tornar inexeqüível seu próprio comando.

Vejamos.

O juízo recorrido, quanto a esse requerimento, assim decidiu:

'(...) defiro em parte o pedido para determinar que 50% (cinqüenta por centro) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017, sejam depositados em juízo por JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO.Fixo o patamar de 50% (cinqüenta por cento) em razão de a autora, caso tenha a melhor sorte no processo, fazer jus à metade do patrimônio, conforme pleiteado.Caso os adquirentes já tenham efetuado o pagamento de mais da metade do preço, o saldo remanescente deverá ser depositado integralmente em juízo. (sic).

Reconhecendo a impossibilidade de se concluir, de forma correta e automática, quanto do preço já fora pago pela família Dotto, bem como que, para aferição contábil desse montante, não se poderá prescindir de um perito judicial e, por último, que não era intenção do órgão judicante outorgar essa aferição diretamente às partes, faz-se mister que o impreciso e desconhecido valor, que resta para pagamento do preço avençado, seja integralmente depositado em juízo para, em ato futuro, após as demonstrações cabíveis, seja rateado, isonomicamente, entre as partes.

Tudo isso, sem prejuízo de uma composição entre os litigantes, dado tratar-se de bens e direitos disponíveis, situação que, em face da enorme litigiosidade existente, o NÚCLEO DE CONCILIAÇAO DO SEGUNDO GRAU poderia resolver. Mas, por ora, em face de tais aspectos, de bom alvitre assim não proceder.

Em relação a tutela de evidência, a rigor do art. 311 do Código de Processo Civil, esta pode ser concedida, independentemente da demonstração de perigo ou de risco útil do processo. No caso dos autor, a verdadeira guerra que se instalou entre RUBIA e CARLOS a esperar a tramitação regular do processo, com certeza, no andar da carruagem e em face dos aspectos tratados, os múltiplos e variados recursos, violará o princípio insculpido no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem sua celeridade de sua tramitação.

Nunca esquecendo, ainda, o prescrito no artigos 4º, 5º e 6º do Código de Processo Civil, onde afirmam de forma peremptória a duração razoável do processo, o comportamento entre as partes dentro da mais irrestrita boa fé para obtenção da sentença meritória em relação ao processo onde litigam, buscando seus direitos materiais ou morais.

A tutela de evidência, introduzida no direito processual brasileiro pelo vigente diploma processual civil, sem, dúvida alguma, foi um grande avanço na busca da efetividade da tutela jurisdicional, reduzindo os efeitos do tempo e mostrando-se um meio real de garantir um processo mais célere, justo e cooperativo, servindo de um modo de inibição das defesas abusivas e contrarias a direito, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

De outra banda, não se pode ignorar que a permanecer nesta conturbada situação, todos os bens à disposição do agravado, somente este terá renda, aumento de patrimônio, em quando que, segundo vejo, a agravante restará com sua manutenção com os minguados R$ 7.000,00 (sete mil reais) que esta Câmara, por força de julgamento pretérito lhe deferiu esta verba alimentícia, em total desproporcionalidade com o patrimônio que o agravado amealhou em face de uma partilha, totalmente em desaviso com os predicados legais, como, de resto,. Já tratadas linhas acima. É tempo de o Judiciário no caso em apreço, dar um tratamento isonômico para que a agravante possa iniciar suas atividades laborais e não mais necessitar dos minguados alimentos em face da diferença fenomenal que recebeu em face do que ficou com o agravado.

Neste aspecto, entendo que, no caso em comento, de uma excepcionalidade a toda prova, residem elementos mais que suficientes para a concessão da tutela de evidência em face dos aspectos acima que, na ótica deste relator, não deixam margens de dúvidas, por óbvio, respeitando totalmente os posicionamentos contrários, tão comuns quando de trata de julgamento colegiado e que, diretamente, está encartado no livre convencimento de cada membro integrante desta colenda Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Sabe-se que um dos males do processo é o tempo para que a prestação jurisdicional seja prestada tão somente depois da consolidação da coisa julgada material no caso em comento. Desta forma, segundo penso, é indispensável que o magistrado, conhecendo os aspectos existentes no processo, também é indispensável a garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e de igualdade de tratamento das partes litigantes. Mas é responsável pela demora na entrega da prestação jurisdicional, quando então concorre para que ocorra injustiça. Por isso, a ciência processual, tendo significativa preocupação com o tempo de solução dos litígios, criou o instituto da tutela de evidência, sem, contudo, extinguir em relação a esta, o dever de cautela do juiz para o deferimento da medida, vista a situação em todos os seus aspectos.

Entretanto, o juiz não pode decidir situações que mais tarde, se improcedente a demanda, possa causar prejuízo e, por tais aspectos, o vigente CPC adotou uma linha de aproximação entre as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas uma vez que, na verdade, juridicamente em relação aos seus efeitos, ambas se coincidem. Dessa forma, tem-se que o poder geral de cautela é instituto de extrema relevância para o caso em comento, uma vez que tal procedimento decorre da impossibilidade de previsão abstrata de todas as situações de perigo para quer o processo possa ocorrer adequadamente. Neste contexto, de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, o poder de cautela conferido ao juiz, consiste na possibilidade de o mesmo, em algum caso, conceder a tutela de evidência, sem contudo, deixar de precaver em relação a outra parte em caso de insucesso da demanda proposta já que esta corre por conta e risco do autos.

Galeno Lacerda considera que esta atribuição conferida ao juiz como a mais importante e delicada atribuição confiada à magistratura e citando CURET, ‘uma compreensão viva, um conhecimento profundo do direito e da jurisprudência, ao mesmo tempo em que um espírito sagaz e pronto a apreender, de imediato, a solução motivada que lhe solicite’. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, VIII, Tomo I,. 2ª. Edição).

Como advertiu CANDIDO RANGEL DINAMARCO: ‘uma arma poderosa contra os males corrosivos do tempo no processo’.

Desta forma, atento à chance deste processo se delongar no tempo, pondo em risco a efetividade da prestação jurisdicional, lanço mão do instituto da tutela de evidência.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para: a) – LIBERAR, de imediato em favor da AGRAVANTE o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do montante que está depositado na ação, ora em liquidação de sentença, processo de n. 4314-98.2017.811.0005, que está em tramitação perante a 1ª. Vara Cível da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso, que se encontra bloqueada por força de decisão preterida deste Tribunal. Entretanto, para assim proceder, deverá antes ser solucionada a questão da caução já prestada pela Agravante e somente determinar a liberação caso a mesma seja idônea em todos os sentidos, aspectos que competirá ao juiz de piso analisar e decidir. . DETERMINAR, de igual forma, que os valores restantes, referentes à venda da FAZENDA RIO VERMELHO, sejam depositados pela compradora, FAMILIA DOTTO, em Juízo, neste processo, sendo vedado, até ulterior deliberação a sua liberação.
Desde já, não concedo efeito suspensivo em face de eventual interposição de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020